Tribunal: STF
Processo: RHC 247539
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 890.078/SP (e-doc. 46). 



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram condenados às penas de 38 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 181 dias multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inc. II, da Lei n° 12.850, de 2013 (integração a organização criminosa, com causas de aumento em razão do exercício de comando e do concurso de funcionário público); 89, caput, da Lei n° 8.666, de 1993 (dispensa indevida de licitação); 312, § 1º (peculato), e 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Código Penal (e-doc. 7).



     3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a sanção dos recorrentes para 13 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 53 dias-multa (e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 30). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, os recorrentes apontam ser o caso de reconhecimento da continuidade delitiva pelos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações. Afirmam preenchidos os requisitos legais para a aplicação do instituto, pois são crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, de lugar e modo de execução.



    6. Pretendem, liminarmente, a suspensão do processo. No mérito, a concessão da ordem, reconhecendo-se a continuidade delitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No voto condutor do acórdão ora impugnado, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ para a discussão acerca de matéria que não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator